Tribunal: STF
Processo: AI 518082
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei
8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. CF, art. 146, III;
art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º.
I. - Embargos de declaração
opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em
agravo regimental.
II. - As contribuições do art. 149, CF
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse de categorias profissionais ou econômicas   posto estarem
sujeitas à lei complementar do art. 146, III, CF, isso não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A
contribuição social do art. 195, § 4º, CF, decorrente de "outras
fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da
competência residual da União: CF, art. 154, I, ex vi do disposto no
 art. 195, § 4º. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a
base imponível e contribuintes: CF, art. 146, III, a. Precedentes:
RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP,
Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684.
III. - A contribuição do
SEBRAE   Lei 8.029/90, art. 8º, § 3º, redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003   é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das
contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o
art. 1º do DL 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui,
portanto, a contribuição do SEBRAE no rol do art. 240, CF.
IV. -
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do § 3º do art. 8º da Lei 8.029/90, com a redação das Leis
 8.154/90 e 10.668/2003.
V. - Embargos de declaração convertidos
em agravo regimental. Não provimento desse.